Tribunal: STF
Processo: ARE 831310
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Posse. Implantação de alicerce. Alegação de violação ao direito de livre acesso à via pública. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Razões do agravo não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação do Enunciado 287 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.